Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-76.2023.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802782-76.2023.8.14.0065

RECORRENTE: ELIAS DA CONCEICAO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Elias da Conceição Lima contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, e impronunciou o corréu Odair Alves Carvalho. A defesa requer absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa própria e de terceiro, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para fato não doloso contra a vida e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição sumária do réu por legítima defesa própria e de terceiro; (ii) estabelecer se é viável a desclassificação do delito para crime não doloso contra a vida, com reconhecimento de excesso culposo; e (iii) determinar se é admissível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado de mérito nesta fase, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413).

4. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando demonstrada de forma inconteste e inequívoca, o que não ocorre no caso, havendo divergência nos relatos sobre a dinâmica dos fatos e a intensidade da agressão.

5. A desclassificação para crime culposo ou de menor potencial ofensivo exige a certeza da ausência de animus necandi, o que também não se verifica, diante da gravidade das lesões e da ausência de prova irrefutável quanto ao dolo.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se constata no presente caso, devendo a apreciação definitiva ser remetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25 e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 413, 414, 415, IV e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 919.287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001407-62.2016.8.14.0051, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17.03.2025.
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000662-21.2014.8.14.0094, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elias da Conceição Lima,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos
do Código Penal
e impronunciou Odair Alves Carvalho, nos termos do art. 414, caput do Código de Processo Penal
(ID 31665627).

Narra a denúncia (ID 31665476), em síntese, que na noite de 09/07/2023, em via pública de Sapucaia/PA, nas proximidades da Escola Estadual Paulo Freire, após passarem o dia ingerindo bebidas alcoólicas, a vítima Raimundo José de Sousa e os denunciados Elias da Conceição Lima e Odair Alves Carvalho envolveram-se em discussão motivada por desavença relacionada à ex-mulher da vítima. Durante o conflito, Raimundo agrediu Elias com um soco, e, em seguida, entrou em luta corporal com Odair. Nesse contexto, Elias apoderou-se de um pedaço de madeira e, com o auxílio de Odair, que conteve a vítima, desferiu golpes contra sua cabeça, ocasionando-lhe a morte ainda no local, conforme exame cadavérico. Após o fato, os denunciados fugiram, sendo a polícia acionada por populares para apuração da autoria.

Em
razões recursais
, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, uma vez que, este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito, bem como o afastamento das qualificadoras (ID 31665643).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31665644).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31665645).

Na
Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33309634).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado, ao argumento de que agiu em legítima defesa própria e de terceiro, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de excesso culposo, com a consequente desclassificação da imputação, na forma do art. 419 do CPP; e, ainda, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia consubstancia simples juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao julgador apenas aferir a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, com o propósito de encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa procedimental, não se reclama certeza quanto à responsabilidade penal, sendo suficiente a constatação de probabilidade, razão pela qual eventuais incertezas acerca da dinâmica dos fatos ou das teses sustentadas pela defesa devem, como regra, ser solucionadas pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para apreciar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, prevalece nesse momento o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios de autoria, impõe-se a submissão da causa ao Conselho de Sentença, a quem compete o exame mais aprofundado das teses defensivas e do elemento subjetivo da conduta imputada.

No que concerne à materialidade delitiva, esta resta devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelo Auto de exame cadavérico, Relatório de levantamento de local de crime presentes no ID
31665470
, que atesta o óbito da vítima Raimundo José de Sousa, aliado aos registros policiais e demais elementos técnicos produzidos na fase investigativa.

De igual modo, os indícios de autoria mostram-se presentes em relação ao recorrente, extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório (ID 31665590 e seguintes), os quais, embora revelem versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, indicam, em tese, sua participação no evento que culminou no resultado morte.

Estando, pois, preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, mostra-se adequada a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo falar, nesta fase, em absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, salvo em hipóteses de manifesta improcedência da acusação, o que não se configura.

1. Da alegada legítima defesa (art. 415, IV, CPP)

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é admissível quando esta se apresenta inequívoca, estreme de dúvidas e comprovada de forma cristalina, o que não se verifica na hipótese dos autos. Explico.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, de maneira proporcional e com os meios necessários, reage a uma agressão injusta, atual ou iminente, dirigida a direito próprio ou alheio. Já a legítima defesa putativa configura-se quando o agente, em razão de erro plenamente escusável diante das circunstâncias, supõe estar amparado por situação de legítima defesa.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado o exame aprofundado do mérito, sob pena de influenciar o julgamento do Tribunal do Júri
. 4. A legítima defesa putativa não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, razão pela qual a absolvição sumária se mostra incabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise dessa tese.
5. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser excluída na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo a sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001407-62.2016.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

No caso em exame, embora a defesa sustente que o recorrente teria agido em legítima defesa própria e de terceiro, o conjunto probatório revela narrativas divergentes quanto à dinâmica dos acontecimentos, à intensidade da agressão, à forma de utilização do instrumento e ao nexo entre a conduta imputada e o resultado morte.

A prova oral colhida indica que houve uma situação de conflito entre os envolvidos, porém não afasta, de plano, a possibilidade de que os golpes desferidos tenham extrapolado os limites da contenção defensiva, tampouco permite concluir, de forma segura, que o agir do recorrente esteve integralmente amparado por causa excludente de ilicitude.

Assim, diante da controvérsia instalada nos autos, a tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença, a quem cabe decidir, soberanamente, acerca da ocorrência – ou não – da excludente invocada.

Prevalece, portanto, o entendimento de que, persistindo dúvida razoável, deve o réu ser submetido ao julgamento pelo Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, próprio do judicium accusationis.

2. Da inviabilidade de reconhecimento de excesso culposo e desclassificação (art. 419 do CPP)

Igualmente não merece prosperar a pretensão subsidiária de reconhecimento de excesso culposo, com a consequente desclassificação do delito.

A desclassificação, na fase da pronúncia, somente é admissível quando o magistrado se convence, de forma segura e inequívoca, da inexistência de dolo contra a vida, o que não ocorre
no caso em exame.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A desclassificação para lesão corporal depende da demonstração inconteste da inexistência de animus necandi, o que não é possível afirmar diante da gravidade das lesões descritas nos autos e da narrativa da vítima quanto à intenção do agente, não sendo viável afastar a competência do Júri para examinar tal circunstância.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000662-21.2014.8.14.0094 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025) (grifo nosso)

Os elementos constantes dos autos não afastam, de modo categórico, o animus necandi, sendo incabível, neste momento processual, concluir que o resultado morte decorreu exclusivamente de conduta culposa ou de excesso não doloso.

Diante da existência de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como da ausência de prova incontroversa de crime diverso dos dolosos contra a vida, a desclassificação pretendida revela-se prematura, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

3. Do afastamento das qualificadoras – impossibilidade na fase do judicium accusationis

No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa.

É firme a jurisprudência no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
7. O entendimento desta Casa é de que o veredicto do Conselho de Sentença e as qualificadoras reconhecidas só podem ser afastados se houver decisão claramente contrária às provas dos autos.
No entanto, a decisão dos jurados que se baseia em uma das versões sustentadas por elementos probatórios não é considerada contrária às provas. (...) (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

No caso, há elementos indiciários que, em tese, amparam a imputação das qualificadoras descritas na denúncia, sendo inviável sua exclusão antecipada, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

A apreciação definitiva acerca da incidência ou não das circunstâncias qualificadoras deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026